Tribunal: TJDFT
Processo: 0001048-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001048-97.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: AGIL CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, JONAS CAMELO DE PAIVA, JONATAS DA SILVA PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cédula de crédito bancário. 2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus para as partes, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente da execução, bem como a aplicação da Lei no 14.195/2021 ao processo em exame. III – Razões de decidir 4. Na execução embasada em cédula de crédito bancário, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, e do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC. 5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022. 6. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Ao término da suspensão, o prazo da prescrição intercorrente tem início imediato, de acordo com o §4o do art. 921 do CPC, com redação dada pela Lei no 13.105/2015. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC. 7. Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de três anos da prescrição intercorrente. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII e 206-A; CPC, art. 921, §§ 4o e 4o-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; Lei no14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958131, 0009417-17.2014.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o-A, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do TJSC, TJPR e TJPR para demonstrá-la. Sustenta que a prescrição intercorrente só se inicia com a desídia da parte exequente, e não pela mera ausência de localização dos bens, conforme entendeu o órgão julgador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial referente ao artigo 921, inciso III, § 1o e 4o-A, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Intimado para informar o endereço do proprietário fiduciário do imóvel penhorado e comprovar a averbação da penhora, sob pena de desconstituição, o apelante-exequente manteve-se inerte. A penhora foi desconstituída e foi determinada intimação do apelante-exequente para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo, art. 921, §4o, do CPC (id. 68188848). (...) O prazo de suspensão do processo expirou em 18/05/2021, quando ainda estava em vigor a redação anterior do §4o do artigo 921 do CPC. Assim, transcorrido o prazo de um ano sem manifestação do apelante-exequente, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente em 19/5/2021.” (ID 70533109). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Além disso, já entendeu a Corte Superior que “Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.358/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003